Tribunal: TJSP
Processo: 1010133-34.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE MERCADORIAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Goiásminas Indústria de Laticínios Ltda., sob o fundamento de que as mercadorias transportadas são de propriedade da corré – Não acolhimento – Os documentos constantes dos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE MERCADORIAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Goiásminas Indústria de Laticínios Ltda., sob o fundamento de que as mercadorias transportadas são de propriedade da corré – Não acolhimento – Os documentos constantes dos autos, notadamente os contratos de prestação de serviço de transporte/frete, demonstram que a relação jurídica foi estabelecida entre a autora e a corré Distribuidora Calza Ltda. – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.